Tribunal: TJES
Processo: 0008537-95.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008537-95.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
ANTERIOR
SEM ASSINATURA. ATO INEXISTENTE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. C
ONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE. VIABILIDADE, MAS NÃO AO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA.
NECESSIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS.
DECOTE DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Preliminar defensiva – Nulidade da sentença
:
O pronunciamento judicial sem assinatura não possui nenhuma eficácia jurídica, razão pela qual não há que se falar em trânsito em julgado e, nem sequer, em formação de coisa julgada formal e/ou material. Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito (Recurso Ministerial)
: Não tendo sido suficientemente demonstrado vínculo associativo com alguma estabilidade entre os acusados, deve ser mantida a solução absolutória quanto ao delito de associação ao tráfico.

3.
Mérito (Recursos Defensivos)
: Sendo o acervo probatório firme e consistente, ao demonstrar que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas que lhes fora imputado na denúncia, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

4. Diminui-se as penas-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estas se mostram exacerbadas.

5. Sendo um dos apelantes menor de vinte e um anos à época dos fatos, de rigor a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

6. Não restando evidenciado que os acusados se aproveitaram da situação de calamidade pública, acarretada pela pandemia do Coronavírus, para praticarem o delito de tráfico de drogas, imperioso decotar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

7. Demonstrado pelo acervo probatório dos autos que os acusados se dedicam a atividades criminosas, diante do registro de sentença condenatória pela prática de delito de mesma natureza e de atos infracionais, deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Nº11.343/06.

8. Deve prevalecer o regime inicial fechado ao acusado primário que foi condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos, se verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, CP).

9.
Recurso ministerial desprovido e recursos defensivos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008537-95.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA, DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, RAFAEL ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALDILENO NOGUEIRA GAMA, DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, RAFAEL ALVES

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogado do(a) APELADO: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
e por
DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, ALDILENO NOGUEIRA GAMA
e
RAFAEL ALVES
, contra a sentença de fls. 343/356, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06),
e os CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, e de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa de R
afael Alves,
onde

pugna pelo
reconhecimento da nulidade
da sentença proferida nas fls. 343/356,
haja vista que não cabe a um Magistrado, anular a Sentença de outro, de mesma hierarquia, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Razão não assiste à defesa.

Conforme decisão proferida em 23/02/2022 (fl. 305), corretamente o Magistrado, analisando os autos, verificou que havia um documento com o título “SENTENÇA”, datado de 06/12/2021, em nome do Magistrado que à época, estava em exercício na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que estava sem assinatura física ou eletrônica, além de não estar lançado junto ao sistema EJUD.

Em razão disso, chamou o feito a ordem e declarou a inexistência do documento de fls. 304/310, determinando o seu desentranhamento.

Inicialmente, é imperioso mencionar que a assinatura, é elemento substancial à existência e validade de documentos jurídicos.

Ademais, conforme dispõe o artigo 381, inciso VI, do Código de Processo Penal, a sentença conterá a data e a assinatura do juiz. Dessa maneira, o documento com o título “SENTENÇA”, datado de 06/12/2021, em nome do magistrado que à época, estava em exercício na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que encontrava-se às fls. 304/310, é juridicamente inexistente.

Inclusive, esse é o entendimento do STJ:

“(...)
2. O pronunciamento judicial sem assinatura não possui nenhuma eficácia jurídica, razão pela qual não há que se falar em trânsito em julgado e, nem sequer, em formação de coisa julgada formal e/ou material.
(...)” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.743.330/AM,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022
, destaquei).

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença proferida às fls. 343/356 e reestabelecimento do documento que encontrava-se às fls. 304/310.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito.

N
a questão de fundo
,
o Ministério Público requer
:

[1] a condenação dos apelados Daniel, Aldileno e Rafael, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

A
Defesa de Aldileno
requer
:

[1] a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, tendo em vista a inexistência de prova idônea quanto à materialidade, já que além de ausente o laudo toxicológico, as conversas de
wathsapp
devem ser desconsideradas devido serem ilegais;

[2] a fixação da pena-base no mínimo legal; e

[3] o decote da agravante da calamidade pública (fls. 361/370).

Já a
defesa de
Daniel
requer
:

[1] a absolvição do acusado, alegando, também, fragilidade probatória, tendo em vista a inexistência de prova idônea quanto à materialidade, já que além de ausente o laudo toxicológico, as conversas de
wathsapp
devem ser desconsideradas devido serem ilegais;

[2] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[3] o decote da agravante da calamidade pública;

[4] o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;

[5] o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e

[6] o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a defesa de
Rafael
pleiteia
:

[1] a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, tendo em vista a inexistência de prova idônea quanto à materialidade, já que além de ausente o laudo toxicológico, as conversas de
wathsapp
devem ser desconsideradas devido serem ilegais;

[2] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[3] o decote da agravante da calamidade pública; e

[4] o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

C
ontextualizando os fatos,
a denúncia ministerial teve como base, uma investigação realizada pela Polícia Civil, que descortinou a atuação de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, nas regiões da “Invasão do Araçá” e bairro Jocafe, naquela cidade de Linhares/ES, liderado pelo acusado DANIEL MENEZES, vulgo, “DANIEL DA LAGRIMA”.

Deste modo, diante de todas as informações obtidas, dando conta da traficância praticada por Daniel, nos grupos criminosos atuantes na Invasão do Araçá (CDI) e no Bairro Jocafe, foram deferidas por aquele juízo, as medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão em face deste réu, sendo efetivamente cumpridas, oportunidade em que ele foi preso durante as buscas, e que foi apreendido seu aparelho de telefonia celular.

Consta que, com a apreensão do telefone de Daniel, e a autorização para extração de dados, fora confeccionado um relatório, oportunidade em que restou comprovado o esquema criminoso praticado pelo acusado, uma vez que ele trocou mensagens relacionadas ao tráfico de drogas com os outros dois réus, ou seja, ALDILENO NOGUEIRA GAMA e RAFAEL ALVES, evidenciando a existência da traficância e associações para o tráfico.

Quanto o pedido ministerial de condenação de Daniel, Aldileno e Rafael, pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
não vejo como acolhê-lo.

Inicialmente, ressalvo que para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a comprovação de que os acusados possuíam vínculo associativo estável e permanente, para fins de praticar o tráfico de entorpecentes, não se tratando, portanto, de mero concurso de agentes, realizado de maneira eventual.

No presente caso, analisando os autos, verifico que não há provas seguras de que os acusados estivessem agindo com
animus
associativo estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, tanto é que não há nenhuma informação no feito, seja por prova testemunhal ou documental, acerca do tempo em que os imputados estariam, juntos, praticando a traficância, e nem de que agiam com organização e/ou divisão de tarefas.

Doutro giro, o relatório de extração de dados de celular, não demonstram a habitualidade, estabilidade ou organização dos acusados em uma sociedade destinada à realização do tráfico de drogas.

As mensagens de fls. 83/85 e 91/92 – embora tenham apontado que os réus estavam em alto nível de inserção no tráfico de drogas –, não permitem concluir se os 03 (três) estavam reunidos de forma estável, ou se houve uma negociação eventual entre cada um dos acusados.

Portanto, constato que há apenas indícios de que os acusados teriam se associado para a prática do tráfico de drogas.

Pelo exposto, deve ser mantida a absolvição dos acusados quanto à imputação relativa ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

E
m relação aos pedidos

defensivos
de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas,
tenho que não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega as Defesas dos réus,
a materialidade
, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo toxicológico preliminar ou definitivo, encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 40/42), pelo Auto de Apreensão (fl. 54),
pelo
Relatório de Análise do Aparelho Celular
(fls. 58/95)
, bem como pelas provas orais produzidas.

Neste ponto, vale ressaltar que o STJ, valida prints de conversas de “WhatsApp”, para legitimar a condenação, conforme já se posicionou, quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 752.444/SC, de relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, ocorrido em 4/10/2022.

Ademais, no tocante à alegação de ausência de laudo toxicológico definitivo, é imperioso mencionar que somente é indispensável, quando há apreensão de entorpecente,
o que não foi o caso dos autos.

De mais a mais, conforme já sustentado, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por meio de prova documental e testemunhal.

No tocante à autoria
, conforme restou consubstanciado nos autos, os acusados praticavam o tráfico de drogas na região da “
Invasão do Araçá - CDI
” e bairro Jocafe, tendo como líder do grupo criminoso, o acusado DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, vulgo “
Daniel da Lágrima
”.

Conforme restou consubstanciado no Relatório de Análise de Aparelho Celular (fls.58/95), os integrantes conversavam abertamente sobre a compra e venda de entorpecentes, armas e munições, além do envolvimento de menores, e participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios em face de traficantes de grupos rivais.

Apurou-se que o acusado DANIEL trocou mensagem com o contato salvo como: ALDILENO, ao passo que as investigações demonstraram que a linha telefônica, pertencia ao acusado ALDILENO NOGUEIRA GAMA, inclusive confirmado pela foto do perfil no aplicativo WhatsApp (fls.82/83).

Verificou-se que, o teor do diálogo mantido entre DANIEL e ALDILENO, nos dias 23 e 24/06/2020, era sobre a comercialização de entorpecentes.

Extrai-se dos diálogos, que ALDILENO forneceu entorpecentes para DANIEL.

Não bastasse, o próprio apelante ALDILENO, confirmou que a fotografia do contato ALDILENO (no aparelho celular de DANIEL) é sua (fls. 202/203).

Ademais, já em diálogo transcrito às fls.91/92, de 11/05/2020, o réu DANIEL, avisa ao acusado RAFAEL ALVES que “
pode trazer pow
” e, em seguida, diz que “t
á vendo o corre aqui de mesma qualidade
”.

Já no dia 12/05/2020, RAFAEL avisa a DANIEL que o preço estava R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), que era “
coisa boa”, “os camarão e os verdim
”, “
é o verde mesmo legítimo, aquele original
”, “
aquele cherosão
”.

Como se não bastasse, no Boletim Unificado de fls. 07/08, os Policiais Militares registraram que, após encontrarem 110 (cento e dez) pedras de crack, um morador informou que a droga era comercializada pelo indivíduo conhecido por “DANIEL PIMENTA”.

Ademais, em depoimento prestado à fl. 39, o Policial Militar FILIPE DOS SANTOS FIRMINO, informou que “
no ‘CDI’ DANIEL é responsável pela distribuição de crack, já no Jocafe, quando assumiu a gerência, foi necessário que ele assumisse todos os tipos de drogas
”.

É necessário destacar que a testemunha de acusação ouvida em juízo (mídia de fl. 298) – o Policial Civil DOUGLAS CALIMAN, esclareceu que encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas, entre os réus ALDILENO NOGUEIRA GAMA e DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, tendo apontado este último como o líder da organização criminosa denominada “Comando de Invasão do Araçá – CID”. Também se recordou que foram colhidas provas, na extração dos dados telefônicos, em relação ao acusado RAFAEL ALVES.

Nesta esteira, vê-se que o testemunho do agente, foi cotejado com outros elementos probatórios que integram o processo, e foi colado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Não houve, ao longo da instrução, nenhuma prova de vício no relatado do agente, razão pela qual, pode ser utilizado como fundamento para condenação.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Pelo exposto, deve ser mantida a condenação dos acusados quanto à imputação relativa ao delito de tráfico de drogas.

Acerca dos pedidos de
redução das penas-base aplicadas aos acusados,
tenho que razão assiste, em parte, às defesas, pois, a despeito de estarem muito bem fundamentadas e tecnicamente incensuráveis, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, levadas a efeito pelo Magistrado, entendo, por uma questão de política criminal, que as sanções básicas podem ser um pouco menores.

De fato, as penas basilares dos réus merecem ser reduzidas, mas não aos mínimos legais, questão que será abordada adiante.

No tocante aos pedidos de decote da agravante artigo do artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal
, melhor sorte socorrem às defesas, já que não ficou comprovado que, a situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19, tenha influenciado de algum modo na prática do crime ou facilitado sua execução.

Sobre o pedido formulado pela defesa de Daniel, de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, razão lhe assiste, já que o réu possuía, à época dos fatos, 18 (dezoito) anos de idade, eis que nascido no dia 26.01.2002 (conforme documentos de identificação acostados), tendo os fatos ocorrido no dia 27.06.2020.

N
o que diz respeito aos pedidos das defesas dos réus Daniel e Rafael, de
aplicação d
a minorante do
tráfico privilegiado,
tenho por descabidos, pois, os acusados registram sentença condenatória pela prática de delito de mesma natureza (autos nº 0005382-84.2020.8.08.0030 – Daniel; autos nº 0000287-97.2020.8.08.0022 – Rafael), além de Daniel ostentar extenso histórico infracional, com prática de atos graves, o que justifica o afastamento da benesse.

Face o exposto, necessária a reestruturação das penas dos réus, o que passo a fazer:

Em relação ao réu
DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS
:

Na primeira fase,

a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão, por terem sido consideradas, como desfavoráveis ao réu, de forma correta, a “culpabilidade”, a “conduta social”, a “personalidade”, as “circunstâncias” e a “quantidade e natureza das drogas”, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Todavia, embora concorde com a análise feita na sentença, tenho que a sanção básica se mostrou exacerbada, mostrando-se razoável, a sua redução para 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

N
a segunda fase
, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a reprimenda deste réu, na fração de 2/6 (dois sextos), ficando provisoriamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

N
a terceira fase
, inexistindo causas de diminuição ou aumento, mantenho a pena inalterada, ficando a reprimenda definitivamente fixada 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

A despeito de reestruturada a pena,
mantenho o regime prisional fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a concessão do
sursis
, haja vista a ausência dos requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em relação ao réu
ALDILENO NOGUEIRA GAMA
:

Na primeira fase,

a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, por terem sido consideradas, como desfavoráveis ao réu, de forma correta, a “culpabilidade”, as “circunstâncias” e a “quantidade e natureza das drogas”, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Todavia, embora concorde com a análise feita na sentença, tenho que a sanção básica se mostrou exacerbada, mostrando-se razoável, a sua redução para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

N
a segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fica a sanção provisória fixada no numerário do patamar anterior.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento, resta definitivamente concretizada a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

A despeito de reestruturada a pena,
mantenho o regime prisional fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a concessão do
sursis
, haja vista a ausência dos requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em relação ao réu
RAFAEL ALVES
:

Na primeira fase,

a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, por terem sido consideradas, como desfavoráveis ao réu, de forma correta, a “culpabilidade”, e a “quantidade e natureza das drogas”, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Todavia, embora concorde com a análise feita na sentença, tenho que a sanção básica se mostrou exacerbada, mostrando-se razoável, a sua redução para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

N
a segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fica a sanção provisória fixada no numerário do patamar anterior.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento, resta definitivamente concretizada a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

A despeito de reestruturada a pena,
mantenho o regime prisional fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a concessão do
sursis
, haja vista a ausência dos requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
,
para:

[1] reduzir as penas-base aplicadas aos réus, mas não aos mínimos legais;

[2] decotar a incidência da agravante da calamidade pública (art. 61, II, “j”, CP); e

[3] reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), em relação ao réu Daniel.

Por conseguinte, ficam as penas dos réus, concretizadas em:

-
DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS:
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal;

-
ALDILENO NOGUEIRA GAMA:
07 (anos) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal; e

-
RAFAEL ALVES
: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao mais, mantenho a sentença de 1º grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso Ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos.